Tribunal: TJDFT
Processo: 0727496-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por beneficiária do INSS contra sentença procedente nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, fixados em R$3.000,00, para R$8.000,00.
2. Em contrarrazões, a ré pugna pela revogação da gratuidade de justiça concedida à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsistem os pressupostos para manutenção da gratuidade de justiça; e (ii) definir o valor adequado dos danos morais decorrentes de descontos indevidos efetuados por associação em benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ré não trouxe elementos objetivos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça à autora.
5. O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta da ré e a extensão dos danos. A quantia não configura enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A revogação da gratuidade de justiça exige a demonstração de alteração da situação econômica da parte beneficiária. 2. O valor de R$3.000,00 a título de danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário mostra-se razoável e proporcional quando não demonstrada situação excepcional a justificar majoração."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 98, 99, §§2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n° 07397040420238070001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 1/10/2024; TJDFT, Apelação Cível n° 07030082820218070004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/1/2023.